Tribunal: STF
Processo: RE 1524832
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos da seguinte ementa (Doc. 8, fl. 1): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI NOVA QUE ALTEROU OS LIMITES PARA PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IRRETROATIVIDADE DA LEI DE NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (Tema 792, STF). 



    2. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a lei superveniente que altere os limites para pagamento por meio de requisição de pequeno valor – RPV, não alcança o cumprimento sentença transitada em julgado. 



    3. Incabível o pedido de conversão do pagamento em precatório para requisição de pequeno valor. 



    4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram desprovidos (Doc. 18). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 30), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARISE SANT ANNA CARVALHO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput; e 100, §§3º e 4º, da CF/1988. 



    Para tanto, defende, em síntese, que houve a má aplicação do Tema 792 da repercussão geral, pois “o presente caso trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior.” (Doc. 30, fls. 6-7).



    Aduz que o STF “já decidiu acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) em casos análogos à hipótese vertente, no sentido de que a lei nova, a qual aumenta/majora o teto para expedição de requisição de pequeno valor, deve ser aplicada imediatamente nos processos.” (Doc. 30, fl. 7).



    Requer, ao final, o provimento do recurso, “a fim de determinar a aplicabilidade imediata da Lei nº 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao crédito do(a) recorrente.” (Doc. 13, fl. 13).



    Em seguida, o RE foi admitido pelo Juízo de origem, e os autos encaminhados ao STF (Doc. 45).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrente, ao argumento de ser inaplicável o aumento do teto para a expedição da RPV aos cumprimentos de sentença com trânsito em julgado, aplicando-se o Tema 792 do STF ao presente caso. Eis os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para solucionar a controvérsia (Doc. 8, fls. 8-9):



    “(...) Em que pese a decisão agravada esteja fundamentada em eventual inconstitucionalidade da Lei 6.618/20, a solução da controvérsia prescinde de sua declaração ante os contornos do caso concreto. De acordo com a melhor doutrina e jurisprudência, sendo prescindível a discussão da constitucionalidade da lei para a solução do litígio, deve-se prestigiar sua validade e eficácia sem prejuízo da resolução do conflito. 



    Na espécie, o pedido de cumprimento de sentença em face à Fazenda Pública foi protocolado no dia 23/10/2019, enquanto vigia a Lei 3.624/2005, a qual fixava o teto de dez salários mínimos para pagamento por meio de requisições de pequeno valor. 



    A superveniência de lei que majorou o teto e no curso do processo não tem incidência ao caso concreto, posto tratar-se de lei de efeito material e processual, portanto sem possibilidade de alcançar situação jurídica passada e consolidada. 



    Ao decidir acerca da possibilidade de aplicação de lei nova e que alterou o limite para pagamento por meio da requisição de pequeno valor às execuções em curso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento nesse sentido (…)



    Cuida-se de precedente vinculante, firmado em sede de repercussão geral, cuja observância é obrigatória. Sua observância pelas demais instâncias objetiva manter a coesão, higidez e estabilidade da jurisprudência, de modo a assegurar a previsibilidade das decisões judiciais e segurança jurídica 



    Desta forma, uma vez que a Lei 6.618/20 foi publicada e entrou em vigor em 19/06/2020, portanto, após o trânsito em julgado da sentença e quando já deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a questão posta não é alcançada pela lei nova, mas prossegue sob a ultratividade da Lei 3.624/2005 e no que toca ao pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.”



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada no caso dos autos.



    Essa compreensão vai de encontro à tese que defendi no Agravo Interno na Rcl 56.217 AgR, na qual abri divergência em relação ao voto proferido pelo Rel. Min. ROBERTO BARROSO, que foi seguida pela maioria da Primeira Turma do STF, para assentar que o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 



    Confira-se o teor do voto que proferi na ocasião: 



    “Peço vênia ao Ministro Relator para lançar minha posição em sentido contrário, pois, ao meu ver, a parte Agravante possui razão ao afirmar ter havido indevida aplicação do Tema 792-RG ao processo, conforme decidido recentemente por esta 1ª Turma no julgamento do RE 1.370.377-AgR-ED, do RE 1.361.600-AgR-ED, da Rcl 51.830-AgR e da Rcl 55.307-AgR. 



    No caso, a controvérsia gira em torno se, ao negar provimento ao agravo para manter a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema n. 792, na qual esta SUPREMA CORTE firmou a seguinte tese: 



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 



    O processo paradigma é o RE 729.107-RG. Veja o acórdão: 



    “APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO – EXECUÇÃO INICIADA – PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA – CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão atacado (RE 729.107- RG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2015)”. 



    Consta do ato reclamado que negou provimento ao agravo interno no Recurso Extraordinário (eDoc. 4, fl. 5): 



    “Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. 



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído sob a égide da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto. 



    Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquela descrita no referido representativo (artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil).” 



    A parte autora sustenta que “há uma nítida diferença entre a matéria recursal da repercussão geral apontada na decisão agravada e a hipótese aqui discutida, uma vez que se tratam de situações jurídicas diversas. Quanto à primeira, cuida-se de norma editada pelo Distrito Federal que previu o teto equivalente a ¼ do limite que dispunha a norma anterior, ou seja, sobreveio in malam partem. (…). Na segunda hipótese tem-se Lei que foi editada para majorar o limite antes previsto in bonam partem.”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante, ora agravante. 



    A CORTE fixou a seguinte tese para o Tema 792 da Repercussão Geral: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 



    No contexto envolvido na fixação do Tema, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários-mínimos. 



    O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado antes do surgimento da norma distrital, aliado ao princípio da segurança jurídica. 



    No julgamento do referido RE 729.107 (TEMA 792), salientei que, em defesa do credor, não se poderia ignorar a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados, pois, efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, haverá violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé. 



    Em meu voto, citei, inclusive, precedente da CORTE que vedou a “aplicação da redução do teto das requisições de pequeno valor às condenações judiciais” (ADI 5.100, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/2020, DJe 14/5/2020), e sugeri a seguinte fixação de tese específica à questão da impossibilidade de retroatividade de “lei de redução”: 



    “A lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso.” 



    No presente caso, discute-se as consequências da novel Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos, em relação aos títulos executivos – precatórios e RPVs – expedidos antes de sua vigência, sob a perspectiva da posição jurídica do credor. A distinção buscada pela parte Agravante, a partir da tese fixada no julgamento do Tema 792-RG, afirma a vinculação de sua aplicação à ratio legis havida naquele julgamento, que observou a inclusão no patrimônio jurídico do credor o direito à não submissão ao regime de precatórios, com base nos limites vigentes quando do trânsito em julgado do ato de sua constituição. 



    E, de fato, observam-se contextos fático e jurídico distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, notadamente a se considerar os princípios da igualdade e da cronologia, a reger o regime de execuções contra a Fazenda Pública. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expandem direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes de antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    Aplicando-se a norma com especial atenção aos princípios da igualdade e da cronologia de pagamentos face à Fazenda Pública, não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. Esta ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não foi objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas e tão somente a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor. 



    E, no ponto, observa-se que a aplicação da tese fixada no Tema 792-RG ao caso concreto gerará uma ofensa direta aos princípios da igualdade e da cronologia. 



    Credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo. A diferenciação do tratamento de credores na mesma situação perante o Estado, tão somente com base no fator cronológico e por força da aplicação de tese fixada para solucionar questão de irretroatividade – e não de ultratividade -, ofende ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 



    Da mesma forma, o princípio constitucional da cronologia (art. 100, CF) impede que se dê ultratividade a norma legal distintiva e prejudicial aos credores que se encontram em situação material similar quanto ao tempo do pagamento de obrigação contra o Estado, eis que fixada em favor dos credores. 



    Em termos finais, a manutenção do credor numa ordem cronológica de pagamentos de precatórios com base exclusivamente em norma revogada, traduzirá pagamentos mais rápidos a outros com mesmo crédito a receber, sem um fundamento constitucional a justificar o tratamento diferenciado, insuficiente o critério temporal para tal conclusão. 



    Reitere-se: direitos fundamentais servem à proteção do Povo perante o Estado, e não à proteção do Estado perante o Povo. 



    Desse modo, houve a indevida aplicação do Tema 792-RG pelo Juízo da origem, pois os fundamentos da questão ora posta em julgamento são distintos daqueles que motivaram a fixação do Tema, motivo pelo qual o Recurso Extraordinário deve ser encaminhado a esta CORTE para análise do caso. 



    Diante do exposto, pedindo vênias, DIVIRJO do Relator para DAR PROVIMENTO ao AGRAVO REGIMENTAL, determinando o encaminhamento do Recurso Extraordinário a esta CORTE.”



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema nº 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema nº 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema nº 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE nº 1.467.024/DF-AgR, red. do ac. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/5/24). 



    Portanto, o entendimento exarado pelo Juízo a quo no acórdão recorrido está em divergência com a orientação firmada por este Tribunal. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que se observem os parâmetros da Lei Distrital 6.618/2020. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente